Tribunal: TJES
Processo: 0020525-11.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020525-11.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO WENDEL TAVARES

APELADO: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COISA JULGADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória (condenando as rés ao pagamento de multa inversa, juros de obra e aluguéis), mas rejeitou o pedido de danos morais e julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de restituição da comissão de corretagem, por ocorrência de coisa julgada.

2.

O apelante busca a reforma da sentença para (i) obter a restituição da comissão de corretagem, (ii) ser indenizado por danos morais, alegando que o atraso na entrega superou o mero aborrecimento, e (iii) majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Questão preliminar.
Consiste em verificar a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem, face à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), uma vez que as razões recursais não impugnaram especificamente o fundamento da sentença (coisa julgada).

4.

Questão de mérito.
Consiste em definir se o atraso na entrega da unidade imobiliária, que se estendeu por aproximadamente 22 (vinte e dois) meses após o prazo de tolerância, configura mero inadimplemento contratual ou se caracteriza como atraso excessivo apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Da preliminar de não conhecimento.
O apelante, ao impugnar a extinção do pedido de restituição da comissão de corretagem, não enfrentou o fundamento central da sentença, qual seja, a existência de coisa julgada material (art. 1.010, II e III, CPC). A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso neste ponto.

6.

Do dano moral.
Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dano moral, o mesmo Tribunal ressalva a possibilidade em casos de circunstâncias excepcionais.

7.

Do caso concreto.
O atraso de quase 22 (vinte e dois) meses na entrega das chaves é demasiado e incomum, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de utilizar a casa própria, aliada à necessidade de arcar com aluguéis e juros de obra durante o longo período de mora das construtoras, configura angústia que interfere no bem-estar do adquirente e enseja compensação. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

8.

Da sucumbência.
Com o provimento parcial do recurso para acolher o pedido de danos morais, o autor decaiu de parte não mínima do pedido (restituição da comissão de corretagem). Impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais (art. 86, CPC), fixando-se a proporção de 90% (noventa por cento) para as requeridas e 10% (dez por cento) para o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para (a) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e (b) redistribuir os ônus de sucumbência.

10.

Tese de julgamento:
"1. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC) a apelação que deixa de impugnar especificamente o fundamento da sentença que extinguiu o pedido com base na coisa julgada, impondo o não conhecimento do recurso neste ponto. 2. Embora o mero inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel não configure dano moral
in re ipsa
, o atraso excessivo, verificado no caso concreto (aproximadamente 22 meses), ultrapassa o mero dissabor e viola direitos da personalidade, ensejando a compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 86, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2106446/PR; STJ, REsp 1.639.016/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO WENDEL TAVARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento da multa inversa, juros de obra e aluguéis, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e julgou extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem, por ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões (fls. 332/344), o apelante aduz, em síntese, que
(i)
deve ser restituído o valor pago a título de comissão de corretagem;
(ii)
o atraso ocorrido gerou mero aborrecimento, configurando danos morais passíveis de indenização; e
(iii)
que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0020525-11.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO WENDEL TAVARES

APELADO: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

(Ausência de Dialeticidade)

Conforme destacado em despacho de id. 16261974, a r. sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de coisa julgada para extinguir a demanda sem resolução de mérito quanto ao pleito de restituição da comissão de corretagem, citando o processo nº 0011401-38.2013.8.08.0035.

Ao interpor a apelação, o recorrente, embora tenha impugnado a extinção do feito, concentrou sua argumentação no mérito da pretensão (restituição por confusão contratual e violação ao dever de informação, citando o Tema 938/STJ), não enfrentando de forma direta e específica, o fundamento central utilizado pelo magistrado, qual seja, a ocorrência da coisa julgada material.

Tal conduta processual configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pedido de restituição da comissão de corretagem.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO WENDEL TAVARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento da multa inversa, juros de obra e aluguéis, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e julgou extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem, por ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões (fls. 332/344), o apelante aduz, em síntese, que
(i)
deve ser restituído o valor pago a título de comissão de corretagem;
(ii)
o atraso ocorrido gerou mero aborrecimento, configurando danos morais passíveis de indenização; e
(iii)
que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente requer a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor.

No caso dos autos, é incontroverso que a previsão contratual de entrega da unidade (Edifício Pedra Azul) era Abril/2013. Embora o contrato previsse a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a própria sentença declarou a abusividade da contagem em dias úteis e reconheceu o atraso na entrega da obra a partir de 30/10/2013.

A entrega das chaves, no entanto, ocorreu somente em 20/08/2015, de forma que a mora imputável às requeridas se estendeu por quase 22 (vinte e dois) meses (30/10/2013 a 20/08/2015).

As justificativas apresentadas pelas apeladas, como chuvas prolongadas ou problemas na fundação do terreno, são consideradas riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno) e não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade das construtoras.

O d. Juízo
a quo

rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que o mero inadimplemento contratual não os configura.

Contudo, embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento de que o simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dano moral indenizável (REsp 1.639.016/RJ), o mesmo Tribunal ressalva a possibilidade quando
“houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores”
.

In casu
, o atraso na entrega de unidade imobiliária foi demasiado e incomum, ocasionando uma séria e fundada angústia no espírito dos adquirentes, que interfere no seu bem-estar, ensejando a indenização compensatória.

A frustração da legítima expectativa de utilizar a casa própria, obrigando o requerente a arcar com aluguéis e juros de obra durante esse longo período, por um período de quase dois anos após o termo final, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA . ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra
. 2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 2106446 PR 2023/0392144-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . ATRASO EM ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL, SUPERIOR A UM ANO, CONTADO DO PRAZO ORIGINÁRIO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . VALOR FIXADO EM R$ 7.000,00.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50284637620228210019, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fabiana Zilles, Julgado em: 19-04-2024) (TJ-RS – Apelação: 50284637620228210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

No caso concreto, considerando o longo período de atraso (quase 22 meses de mora reconhecida), a capacidade econômica das apeladas (construtora/incorporadora) e os valores usualmente arbitrados por esta Corte em casos de atraso excessivo, fixo a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Seguindo, a r. Sentença estabeleceu sucumbência recíproca na proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente.

Com o provimento parcial da apelação para conceder a indenização por danos morais a proporção de vitória do apelante encontra-se alterada, sendo vencido somente no pedido de restituição da comissão de corretagem.

Dessa forma, a sucumbência não pode ser imputada integralmente às requeridas, pois o apelante não decaiu de parte mínima do pedido.

Em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, reajusto a proporção de sucumbência para que as apeladas arquem com 90% (noventa por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo ao apelante suportar os 10% (dez por cento) restantes.

Os honorários advocatícios são mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de fls. 314/318, nos seguintes termos:

a)
Condenar as requeridas, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sobre o valor os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
1
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

b)
Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada. As requeridas arcarão com 90% (noventa por cento) deste ônus, e o requerente arcará com 10% (dez por cento), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da assistência judiciária gratuita

É como voto.

1

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)